Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. ESCOLA PARTICULAR. COVID-19. DECRETO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO INFORMATIVO. INTERESSE PÚBLICO.

I – A ré não extrapolou o direito de informação, pois a matéria jornalística retratou os fatos de interesse público de forma objetiva, sem tom pejorativo ou de crítica, e foi produzida a partir de informações prestadas pelo Sindicato da categoria (Sinproep), além do que a notícia foi editada pela ré após a reclamação apresentada pela autora, o que reforça a conclusão de que não houve intuito difamatório da sua honra objetiva. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos.

II – Apelação desprovida.